Tribunal: STF
Processo: AI 394622
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. RE: descabimento: questão relativa a indenização por
danos morais decorrentes de veiculação de notícia em periódico:
caso em que, para constatar a existência ou não das alegadas
violações aos dispositivos constitucionais apontados no recurso
extraordinário, seriam imprescindíveis o reexame da prova e o
revolvimento de matéria de fato: incidência da Súmula 279 .
2.
Julgamento antecipado da lide: debate de natureza processual
ordinária: alegada ofensa a dispositivos constitucionais que, se
ocorresse, seria indireta ou reflexa, que não enseja o RE.